Tribunal: TJSP
Processo: 2108359-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Os juros remuneratórios não foram previstos no título exequendo – Matéria de ordem pública – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido *
(TJSP; Agravo Interno Cível 2108359-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Impossibilidade da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Impossibilidade da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Os juros remuneratórios não foram previstos no título exequendo – Matéria de ordem pública – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2108359-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados CARLOS HENRIQUE FRANÇA RANGEL, FÁBIO
EDUARDO FRANÇA RANGEL, CYNIRA MACIEL FRANÇA RANGEL e PATRÍCIA
HELENA FRANÇA RANGEL AZPPAROLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Desnecessidade da comprovação da
associação dos exequentes ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Impossibilidade da suspensão da execução
individual Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula no
150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do parquet
para o ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência
da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito A
utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a
incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para
o mês de fevereiro de 1989 Os juros da mora são devidos a partir
da citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência
do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Cabimento dos
honorários advocatícios Os juros remuneratórios não foram
previstos no título exequendo Matéria de ordem pública Pré-
questionamento Recurso parcialmente provido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 514/539,
que negou provimento ao agravo de instrumento. Alega a agravante: a

os
credores não possuem legitimidade ativa, eis
que não comprovaram a associação ao IDEC;
b a execução individual deve ser suspensa; c
ocorreu a prescrição; d
os índices da
caderneta de poupança devem ser aplicados
para o cálculo da correção monetária da
dívida; e
deve ser aplicado o percentual
inflacionário de 20,36%, para o mês de
janeiro e o índice de 10,14% para fevereiro
do ano de 1989; f
o termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
incidência dos juros da mora é a data da sua
intimação, para o cumprimento da sentença;
g

o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios é descabido; h
os juros
remuneratórios não são devidos; i
pré-
questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
Os
agravados,
regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 50/71.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial provimento. Ao contrário do pretendido, título exequendo beneficia todos os
poupadores que mantiveram conta perante o
Banco do Brasil S/A., motivo pelo qual a
ausência da autorização dos credores ao
IDEC, à época do ajuizamento da ação
coletiva, não tem o condão de torná-los
partes ilegítimas para a propositura da
execução individual, mormente porque sua
filiação ao aludido instituto é de todo
desnecessária.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou a matéria referente à
legitimidade
ativa
dos
poupadores,
independente de associação ao IDEC, para
executar a r. sentença proferida na Ação
Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 restou
pacificada, de forma definitiva2, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)
2 Tal recurso também foi julgado nos moldes do paragrafo 2o, do artigo 1.036 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil, de modo que a determinação de suspensão então proferida
encerrou-se com a prolação do V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de 2014 e
subsequente publicação no dia 02 de setembro do mesmo ano (inclusive com trânsito em
julgado aos 10 de agosto de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Brasília/DF”.
3 (grifamos)
Outrossim, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais
nos 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, afetados para o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
determinou a suspensão dos processos que
versem sobre os expurgos inflacionários,
nos seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e AREsps
na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos
termos
do
voto
do
Sr.
Ministro
Relator ,
para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
em defesa do consumidor”. (grifamos)
Consoante
se
depreende
do
referido decisum , a ordem da suspensão
somente abrange os feitos que tramitam na
aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais,
nos quais tenham sido interpostos recursos
especiais.
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá ser
aferido, na hipótese de futura interposição
de recurso especial, o que somente será
cabível após o julgamento do presente
agravo de instrumento, de modo que não é
possível a suspensão da presente execução
individual, neste momento processual.
Outrossim, é certo que na sessão
realizada no dia 27 de setembro do ano de
2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça decidiu pela desafetação dos
Recursos Especiais no 1.361.799/SP e no
1.438.263/SP,
ambos
da
relatoria
do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no 947
e no 948.4
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e no
724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação
dos
mencionados
temas
aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
4
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticia
s/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores. Acesso em: 09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela 12a
Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na ação
civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado
(ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu
contra o Banco do Brasil (ACP no16798-9/1998/DF)
,
levando-se em consideração o julgamento dos Recursos
Especiais no1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados
sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia
preclusiva decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar
a
suspensão
dos
recursos
repetitivos, o Eminente Ministro consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO NOSSA
CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso III, letras
'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado frente a
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo”.
Aludida determinação envolve as
execuções
individuais
referentes
à
r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada
pelo
Instituto
de
Defesa
do
Consumidor IDEC contra o Banco Nossa
Caixa S/A. (incorporado pelo Banco do
Brasil S/A.), qual seja, a Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa
forma,
ainda
que
tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar
o
sobrestamento
desta
execução,
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
moldes do artigo 1.036 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Por
sua
vez,
diante
da
multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica questão de direito, compete ao
Superior Tribunal de Justiça determinar a
suspensão,
nos
tribunais
de
segunda
instância, de tais recursos, afetando a
matéria controvertida ao julgamento nos
moldes do supracitado dispositivo legal.
Referido sobrestamento perdura
tão-somente até a publicação do V. Acórdão
que julga o recurso representativo da
controvérsia,
conforme
entendimento
pacificado pela supracitada Corte, nos
autos do AgRg. nos EREsp. no 794.079/RS,
do qual se depreende:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca de
uma matéria submetida ao regime dos recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o
desfecho
do
julgamento
no
Órgão
Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,
seja
a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do
resultado durante a sessão, sendo que a publicação do
aresto guarda como principal corolário a autorização
para que os Tribunais de segunda instância retomem o
exame dos feitos de acordo com a orientação
consagrada por este STJ ”. (grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda
do
Recurso
Especial
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
1.370.899/SP, encerrou-se com a prolação
do V. Acórdão aos 21 de maio do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 14 de
outubro do mesmo ano, razão pela qual
inexiste qualquer óbice ao prosseguimento
da execução.
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute os
expurgos inflacionários, referentes aos
planos econômicos, nos seguintes termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão
de
todos
os
processos
individuais
ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão , pelo prazo de 24 meses a
contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e
iniciado o prazo para a adesão dos interessados” .
(grifamos)
Todavia,
aludido
r.
decisum
apenas aplica-se aos processos pertinentes
ao Plano Collor II (1991), pois proferido no
recurso extraordinário, cujo objeto é “o
direito a diferenças de correção monetária de depósitos
em caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Collor II (tema
285)”, como constou da decisão exarada aos
05 de fevereiro de 2018.
O sobrestamento dos feitos relacionados às poupanças teve como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação foi
conduzido pela Advocacia-Geral da União.
A
cláusula
terceira
do
mencionado instrumento estabeleceu como
objeto do acordo a “transação amigável na qual
os bancos pagarão aos poupadores os valores correspondentes

aos
Expurgos
Inflacionários

(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença, no
recurso extraordinário no 632.212/SP, aos
05 de fevereiro de 2018, o Ministro Gilmar
Mendes
já
havia
determinado
o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e quatro)
meses, de modo a possibilitar que os interessados,
querendo, manifestem a adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem
competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do Brasil
S/A. e pela Advocacia Geral da União, na
qual foi noticiado que o prosseguimento das
ações prejudica a adesão dos poupadores
ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Como constou da cláusula 8a do
referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das demandas
para solução judicial que vier a ser adotada, sem,
contudo,
sofrer
os
efeitos
deste
ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula, o
Ministro Relator da ADPF no165, Ricardo
Lewandowski teceu as seguintes considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas aos
planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido o
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais possível
aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que se
poderá aplicar o conteúdo dos acordos homologados
no Supremo Tribunal Federal e desde que perfeitamente
equacionados para as hipóteses em que isto se pretenda
ver
aplicado,
restando
claro,
portanto,
que
a
homologação dos antes mencionados acordos não têm
qualquer eficácia imediata quer com relação à Ação Civil
Pública, quer com relação às execuções em curso,
motivo pelo qual descabida a suspensão requerida .”5
(grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito
ao
recebimento
dos
expurgos
inflacionários.
Assim, ao determinar a suspensão
dos feitos por 24 (vinte e quatro) meses, o
Ministro
Gilmar
Mendes
extrapolou
os
limites das condições pactuadas, proferindo
decisão extra petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto
no
05/2018”, publicado no Diário
5 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des. Rel.
João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado no
DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP
E CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de Direito
Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes da
Presidência NUGEP e a Corregedoria Geral da Justiça,
no
uso
de
suas
atribuições,
COMUNICAM
aos
Magistrados e Servidores da Capital e do Interior, assim
como aos Advogados, Membros do Ministério Público,
Defensores Públicos e ao público em geral que, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
com
Repercussão Geral no 632.212, correspondente
ao Tema
285, referente ao Plano Econômico Collor II, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi determinada a
suspensão
de
todos
os
processos
individuais
ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a
contar de 5/2/2018, data em que foi homologado o
acordo e iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
6 (grifamos)
Desta forma, por não ser o Plano
Collor II, e sim o Plano Verão, objeto da
presente demanda, inexiste óbice para o seu
prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
6 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
14
consoante consulta ao sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, aos 09 de abril
do ano de 2019, o próprio Ministro Gilmar
Mendes
reconsiderou
a
decisão
de
suspensão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, razão pela
qual tal questão encontra-se superada.
Além disso, a referida Corte
determinou
a
suspensão
de
todos
os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão geral, reconhecida nos autos
do recurso extraordinário no 626.307/SP,
pertinente aos expurgos inflacionários, nos
seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral
reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações em fase
de execução , e as que se encontrem em fase instrutória.
Tal decisão teve por fundamento a norma do artigo 328
do Regimento Interno desta Corte, conforme constou
do relatório então elaborado; nessa conformidade, a
menção, em sua parte dispositiva, ao artigo 238 do
aludido Regimento, decorreu de mero erro material, ora
sanado,
para
que
conste,
expressamente,

como
fundamento da decisão, a norma do artigo 328 desse
Regimento Interno”. 7 (grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
7 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
15
ocorre no caso.
Aos 20 de abril de 2020, nos
autos
do
recurso
extraordinário
no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo
Civil,
DECRETO
a
SUSPENSÃO
do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território nacional
inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em
que proferida a decisão interlocutória
impugnada por
este recurso extraordinário.”
Além
disso,
por
ocasião
do
julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos naqueles autos, pelo Ministério
Público Federal, o Ministro Relator assim
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 .” (grifamos)
Todavia, referido
decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
16
da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9,
não se encontra “pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do novo Estatuto
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.8 (grifamos)
No que diz respeito à prescrição
8 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
17
das execuções, preceitua a Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
18
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
CivilPública' .”. 9 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
9 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
19
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.10 (grifamos)
Assim,
a
presente
execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (15/08/2019), contado a partir
do protesto interruptivo, razão pela qual
não restou configurada a prescrição.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, a mencionada Tabela
10 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
20
foi criada, para promover a segurança
jurídica
através
da
uniformização
de
fatores de atualização, razão pela qual sua
utilização não acarreta o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
11
(grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de 1989, devendo ser observada a diferença
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%), conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
11 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
21
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 12 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
13 (grifamos)
12 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.
13 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
22
Por
sua
vez,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não houve
pagamento
voluntário
do
débito14,
consoante preconiza a Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, apesar da instituição
Financeira não ter alegado o descabimento
dos juros remuneratórios por ocasião do
agravo de instrumento, tal pleito constitui
matéria de ordem pública, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
Os juros remuneratórios não
são devidos, vez que não foram previstos no
dispositivo da r. sentença proferida pela 12a
Vara Cível da Comarca de Brasília e mantida
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Luiz Antônio Scavone Júnior teceu
as seguintes considerações:
“Para que sejam devidos, todavia, mister se
faz uma convenção entre as partes ou determinação
legal,
donde
infere-se
os
juros
convencionais
compensatórios
e os juros legais compensatórios.
Portanto, os juros compensatórios
não
são devidos nos casos em que não haja estipulação
14 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
23
entre as partes ou lei determinando seu pagamento ”.15
(grifamos) Aliás, tal matéria restou pacificada no julgamento do Recurso
Especial no 1.392.245/DF, nos moldes do
artigo 1.036 do Novo Código de Processo
Civil, conforme se depreende do seguinte
excerto:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO .
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1.
Descabe
a
inclusão
de
juros
remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento ”.16
(grifamos)
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
15 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro . São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2003. p. 83.
16 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108359-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
24
Tribunal a quo. 17
Portanto,
com
o
presente
julgamento, consideram-se pré-questionadas
as matérias suscitadas, tal como pleiteado.
PELO EXPOSTO, dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins de
excluir
os
juros
remuneratórios,
do
montante exequendo.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
17THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil . Vol. 1. 49a edição.
Editora Forense: Rio de Janeiro, 2008. P. 649. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “O prequestionamento
constitui exigência inafastável do
recurso especial, impondo-se como requisito imprescindível ao seu conhecimento.
Não
examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, e muito embora tenha o ora
recorrente oposto embargos declaratórios
oportunamente,
não requereu a análise de
tal matéria, impedindo, com isso, sua discussão no julgado atacado.” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 818193/RS. Min Rel. Jorge Scartezzini. J. 12.03.2007).